Tribunal: TCU
Processo: 010.243/2024-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900022024, modalidade Pregão e Uasg 789260 (Objeto: Contratação de serviços, peças, lubrificantes e demais materiais originais ou genuínos inerentes à revisão e manutenção corretiva e preventiva em geral das viaturas listadas; com serviço de resgate com guincho nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais. Os serviços de manutenção em geral deverão incluir funilaria e pintura, serviços de mecânica geral, manutenção de ar condicionados e dispositivos elétricos e eletrônicos das viaturas, trocas de óleo e filtros, alinhamento e balanceamento,borracharia e reparo dos pneus, implicando o maior desconto sobre o serviço/ material.)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90002/2024 para a contratação de serviços, peças, lubrificantes e demais materiais originais ou genuínos inerentes à revisão e manutenção corretiva e preventiva em geral das viaturas listadas, com serviço de resgate com guincho nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná e Minas Gerais; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente representação para, no mérito, considerá-la procedente; 9.2. indeferir o pedido de concessão de medida cautelar formulado pela representante; 9.3. determinar ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos, com fundamento no art. 4o, inciso I, da Resolução-TCU 315/2020, que, no prazo de 15 (quinze) dias, adote providências quanto ao item abaixo, relativo ao Pregão Eletrônico 90002/2024, e informe ao TCU os encaminhamentos realizados: 9.3.1. anular a habilitação da empresa Parts Lub Distribuidora e Serviços Ltda. e proceder à volta de fase no certame para reanálise da proposta e habilitação da empresa Guarucar Peças e Serviços Ltda., devido às seguintes irregularidades constatadas: 9.3.1.1. inabilitação da empresa Guarucar Peças e Serviços Ltda., alegando não possuir CNAEs e linhas de fornecimento que atendam o objeto da contratação, considerando que, pela documentação apresentada pela licitante no certame, observa-se que a atividade econômica principal e as atividades econômicas secundárias registradas no cartão CNPJ, assim como as atividades descritas no objeto do contrato social da empresa, são compatíveis com o objeto do certame, em afronta ao art. 66 e art. 68, inciso II, da Lei 14.133/2021 e à jurisprudência do TCU, a exemplo do Acórdão 2207/2022-TCU-Plenário , Relator Ministro Benjamin Zymler; 9.3.1.2. ausência da documentação de habilitação da empresa Parts Lub Distribuidora e Serviços Ltda. no Portal compras.gov.br, o que ofende o princípio da transparência, considerando o previsto no art. 5o da Lei 14.133/2021, no art. 1o, § 1o, no art. 36 e no art. 39, §§1o e 5o, todos da IN Seges/ME 73/2022 e no subitem 7.12.1 do edital do certame; e 9.3.1.3. habilitação indevida da empresa Parts Lub Distribuidora e Serviços Ltda., tendo em vista que não foi comprovado o atendimento ao item 8.29 do termo de referência, relativo ao registro ou inscrição da empresa na entidade profissional competente; 9.4 informar ao Grupamento de Fuzileiros Navais de Santos e ao representante acerca deste Acórdão, destacando que o Relatório e o Voto que fundamentam a deliberação podem ser acessados por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos; e 9.5. arquivar os presentes autos, nos termos do art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU, sem prejuízo de que a AudContratações monitore a determinação supra.